Tribunal: TJBA
Processo: 0035706-13.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035706-13.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONDER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Exequente contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Executada, empresa pública estadual. A decisão de origem reconheceu o direito à imunidade tributária recíproca em relação à cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, julgou extinta a execução fiscal e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

II. Questões em discussão

2. Verifica-se se há necessidade de suspensão do processo devido à pendência de julgamento dos Temas 1.122 e 1.140 do Supremo Tribunal Federal.

3. Verifica-se se a empresa pública apelada faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.

4. Verifica-se se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 8º do Código de Processo Civil, em razão do elevado valor da causa.

III. Razões de decidir

5. Não existe determinação nacional de sobrestamento expedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos recursos que deram origem aos Temas 1.122 e 1.140. Além disso, a situação jurídica da empresa pública em questão já foi especificamente analisada pela Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 858, o que afasta a necessidade de suspensão da demanda.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal garante a aplicação da imunidade tributária recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais de forma exclusiva e sem intuito de lucro. O julgamento da ADPF 858 reconheceu que a apelada presta serviço público essencial relacionado à habitação e ao desenvolvimento urbano, sem atuar em regime de concorrência com a iniciativa privada, configurando o requisito material para o afastamento da tributação sobre seu patrimônio.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos atrelados ao Tema 1.076, estabeleceu que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a estrita observância das regras contidas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A legislação processual não autoriza a redução equitativa dos honorários com base exclusivamente na vultuosidade da quantia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A empresa pública prestadora de serviço público essencial, de forma não concorrencial, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista na Constituição Federal. 2. É inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa com base apenas no elevado valor do proveito econômico obtido, devendo ser aplicadas as faixas percentuais estabelecidas no artigo 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, conforme a tese vinculante do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação Cível em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, confirmando integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários sucumbenciais em sede recursal, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça